Tribunal: TJES
Processo: 5005445-37.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que desproveu apelação cível e confirmou a extinção de execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, diante da celebração de acordo antes da citação dos executados e da consequente inexistência de relação processual apta à homologação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorre em contradição ao afastar a homologação de acordo celebrado antes da citação, sob o fundamento de inexistência de angularização processual, e se a petição conjunta de autocomposição equivale ao comparecimento espontâneo previsto no art. 239, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é a interna ao julgado, verificada entre proposições inconciliáveis da própria decisão, e não a divergência entre o entendimento adotado e a tese da parte.

O acórdão embargado apresenta fundamentação coerente e logicamente estruturada ao afirmar que o comparecimento espontâneo restrito à formalização de acordo não se confunde com o comparecimento destinado à apresentação de defesa.

A citação constitui pressuposto processual de existência e validade da relação jurídica processual, sendo o ato que convoca o demandado a integrar o processo.

A ausência de citação impede a formação da relação processual e, consequentemente, afasta a possibilidade de homologação judicial do acordo com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC.

As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

Consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os elementos suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não se configurando pela divergência entre a decisão e a tese da parte.

O comparecimento espontâneo exclusivamente para formalização de acordo não supre a citação válida nem configura angularização processual.

A inexistência de relação jurídica processual formada pela citação impede a homologação de acordo com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 239, § 1º, 487, III, “b”, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.826.499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.10.2019, DJe 25.10.2019; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 24.11.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005445-37.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: VITOR H FAZOLO - DELTACOM e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que desproveu apelação cível e confirmou a extinção de execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, diante da celebração de acordo antes da citação dos executados e da consequente inexistência de relação processual apta à homologação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorre em contradição ao afastar a homologação de acordo celebrado antes da citação, sob o fundamento de inexistência de angularização processual, e se a petição conjunta de autocomposição equivale ao comparecimento espontâneo previsto no art. 239, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é a interna ao julgado, verificada entre proposições inconciliáveis da própria decisão, e não a divergência entre o entendimento adotado e a tese da parte.

O acórdão embargado apresenta fundamentação coerente e logicamente estruturada ao afirmar que o comparecimento espontâneo restrito à formalização de acordo não se confunde com o comparecimento destinado à apresentação de defesa.

As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

Consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os elementos suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não se configurando pela divergência entre a decisão e a tese da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 239, § 1º, 487, III, “b”, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.826.499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.10.2019, DJe 25.10.2019; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de

E
mbargos de
D
eclaração
opostos
p
or
BANCO BRADESCO S.A.

contra o
A
córdão
ID
n. 16685758
,

p
roferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível
que,
à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão monocrática que negara provimento à apelação cível, ao fundamento de que o acordo firmado antes da citação não poderia ser homologado judicialmente, impondo-se a extinção do feito por perda superveniente do interesse de agir.

Em suas razões (ID n. 17179924), o embargante sustenta, em síntese, que:
(i)
o v. acórdão incorre em contradição ao afirmar inexistente a relação processual, pois houve comparecimento espontâneo dos executados nos autos, com constituição de advogado e assinatura de minuta de acordo judicial endereçada ao Juízo de origem, o que supriria a citação;
(ii)
não se tratou de acordo meramente administrativo, mas de ajuste judicial com confissão da dívida e reconhecimento da procedência dos pedidos, caracterizando ingresso válido dos executados na relação processual;
(iii)
o entendimento adotado no acórdão destoa da jurisprudência que admite a homologação de acordos mesmo antes da citação formal, sobretudo quando há manifestação expressa das partes sobre direito disponível;
(iv)
a negativa de homologação afronta os princípios da primazia do julgamento de mérito e da solução consensual dos conflitos;
(v
) sanada a alegada contradição, deve ser atribuído efeito infringente aos embargos para ser retificado o acórdão e homologado o acordo entabulado entre as partes, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

Com base nessas alegações, pleiteia o embargante o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para ser sanada a contradição
apontada
e homologado o acordo celebrado entre as partes.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

A controvérsia tem origem em ação de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 345.814,06, ajuizada pelo embargante em face de VITOR H FAZOLO – DELTACOM e VITOR HUGO FAZOLO.

Antes da efetivação da citação, as partes protocolaram petição conjunta noticiando a celebração de acordo, por meio do qual os executados confessaram a dívida e requereram o parcelamento do débito.

Ao apreciar a petição, o Juízo
de origem
extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, ao fundamento de que, não tendo sido efetivada a citação, não se formara a relação processual apta a ensejar a homologação judicial do acordo.

Interposta Apelação Cível, o recurso foi desprovido por decisão monocrática. Na sequência, o Agravo Interno também foi rejeitado pelo colegiado, que manteve o entendimento anteriormente firmado e fixou a tese de que o comparecimento espontâneo exclusivamente para formalização de autocomposição não substitui a citação válida necessária à angularização processual.

A insurgência do embargante repousa sobre a premissa de que a petição conjunta de acordo equivaleria ao comparecimento espontâneo previsto no art. 239, § 1º, do CPC, o que equivaleria à citação.

Contudo, não se verifica qualquer contradição interna no acórdão, tampouco violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ao contrário, a decisão embargada apresenta fundamentação coesa, logicamente estruturada e conduz, de forma clara e consistente, à conclusão adotada.

As alegações deduzidas não evidenciam vício do julgado, mas revelam mero inconformismo jurídico com o resultado alcançado.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte”
(AgInt no REsp 1.826.499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

No caso concreto, o acórdão foi expresso ao afirmar que a presença voluntária do réu ou do devedor restrita à celebração de acordo não se confunde com o comparecimento destinado à apresentação de defesa.
A citação constitui pressuposto processual de existência e validade da relação jurídica processual, sendo o ato por meio do qual o demandado é convocado a integrar o processo.

Assim, s
em a devida triangularização, inexiste relação processual sobre a qual possa incidir a homologação prevista no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.
O que se observa, na realidade, é a tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Desse modo, evidencia-se simples discordância quanto ao entendimento adotado, circunstância que, por si só, não caracteriza contradição embargável.

Cumpre salientar que a petição de ID n. 17525831
fortalece a tese jurídica de carência da ação.

Por fim, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.